Tribunal: TJMT
Processo: 1032219-97.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032219-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETH BENEDITA DA SILVA - CPF: 442.637.831-15 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – ACORDO ENCERRADO UNILATERALMENTE – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

2.

Parte autora não contesta o valor da fatura, visto que o valor em excesso é o
acúmulo
de faturas atrasadas.

3.
Cancelamento do acordo de forma unilateral, retorno ao status quo ante.

4.

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que a parte reclamada restabeleça o acordo anteriormente firmado, referente ao pagamento da fatura dos meses de fevereiro e março em 12 vezes.

A requerente requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

A reclamada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023